Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos e etc. Em respeito à garantia constitucional do contraditório, concedo à IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA o prazo de 10 (dez) dias úteis para manifestação acerca da petição de ID 34141499. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se.